Tribunal: TJSP
Processo: 2278341-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE SER ELE BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA LEI No 8.009/1990. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Comprovado que imóvel serve de moradia à unidade familiar, incabível a penhora do bem nos termos da Lei no 8.009/1990, mormente se não demonstrada qualquer hipótese prevista no art. 3o da indigitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE SER ELE BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA LEI No 8.009/1990. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Comprovado que imóvel serve de moradia à unidade familiar, incabível a penhora do bem nos termos da Lei no 8.009/1990, mormente se não demonstrada qualquer hipótese prevista no art. 3o da indigitada Lei.